Tribunal: TJDFT
Processo: 0712148-49.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRORROGAÇÃO NÃO FORMALIZADA. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR PELA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. SERVIÇO ESSENCIAL PRESTADO. PAGAMENTO DEVIDO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O interesse de agir se fundamenta no binômio necessidade-utilidade do processo.1.1. A utilidade se traduz na possibilidade de, ao efetivar o exercício do direito de ação, obter-se tutela jurisdicional favorável à pretensão formulada e, o interesse de agir, também chamado de interesse processual, assenta-se na utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter.
2. A ação monitória, a teor do que dispõe o artigo 700, do Código de Processo Civil, pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz, entre outras obrigações, o pagamento de quantia em dinheiro (inciso I), a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel (inciso II) e o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer (inciso III).
3. Na presente hipótese, resta evidente o interesse da autora em buscar receber valor eventualmente devido pelo ente federativo em decorrência dos serviços prestados.
4. O artigo 60, parágrafo único, da Lei no 8666/1993, prevê que a Administração Pública, direta ou indireta, por regra, está proibida de celebrar contratos e aditivos contratuais verbais.
5. Entretanto, se o Poder Público, embora obrigado a contratar formalmente, opta por renovar o contrato verbalmente, com a finalidade de obter a consecução da prestação dos serviços considerados essenciais, é contraditória a conduta que deixa de efetuar o pagamento respectivo em virtude da pretensa nulidade das declarações de vontade que promoveram a renovação do negócio, sob pena de enriquecimento ilícito.
6. Recurso desprovido.